Tribunal: TJSP
Processo: 0014840-88.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Revisão Criminal. Homicídio triplamente qualificado. Pretendida absolvição ou redução da pena. Improcedência.
- Hipótese em que o peticionário, inquestionavelmente, esteve presente no momento em que a vítima, com 12 anos de idade ao tempo, foi espancada em praça pública por cerca de dez indivíduos, colocada na sequência no porta-malas de seu veículo (do peticionário) e levada a local ermo

Ementa:
- Revisão Criminal. Homicídio triplamente qualificado. Pretendida absolvição ou redução da pena. Improcedência.
- Hipótese em que o peticionário, inquestionavelmente, esteve presente no momento em que a vítima, com 12 anos de idade ao tempo, foi espancada em praça pública por cerca de dez indivíduos, colocada na sequência no porta-malas de seu veículo (do peticionário) e levada a local ermo onde, novamente em sua presença, foi outra vez espancada e, finalmente, recebeu um disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça. Os jurados, corretamente, não acataram a alegação de que o peticionário foi coagido por um dos agressores para transportar o adolescente até o local ermo. Há nos autos elementos a evidenciar que ele não tinha motivo para temer quem quer que fosse. Qualificadoras, ademais, amparadas nos elementos de convicção coligidos aos autos, os quais revelam que os autores agiram por motivo fútil (a vítima foi morta somente porque ameaçou denunciar ponto de venda de drogas à polícia), com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica de agressores frente a um adolescente de 12 anos) e meio cruel (sofrimento atroz e desnecessário, consistente em duplo espancamento do adolescente antes de alvejá-lo com disparo de arma de fogo na cabeça). Veredito condenatório incensurável. Condenação mantida.
- Penas. Reprimenda aplicada com critério. Duas qualificadoras repercutiram na primeira fase da dosimetria e, a remanescente, na terceira fase, alçada à categoria de agravante genérica. Inexistência de bis in idem. Nada a reparar.
- Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0014840-88.2018.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é peticionário
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido revisional. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
2
Revisão Criminal: Autos n. 0014840-88.2018.8.26.0000
Comarca: Caraguatatuba Tribunal do Júri
Peticionário: Alexandre José da Silva
Voto n. 18597
- Revisão Criminal. Homicídio triplamente qualificado.
Pretendida absolvição ou redução da pena. Improcedência.
- Hipótese em que o peticionário, inquestionavelmente,
esteve presente no momento em que a vítima, com 12 anos
de idade ao tempo, foi espancada em praça pública por cerca
de dez indivíduos, colocada na sequência no porta-malas de
seu veículo (do peticionário) e levada a local ermo onde,
novamente em sua presença, foi outra vez espancada e,
finalmente, recebeu um disparo de arma de fogo na região
frontal da cabeça. Os jurados, corretamente, não acataram a
alegação de que o peticionário foi coagido por um dos
agressores para transportar o adolescente até o local ermo.
Há nos autos elementos a evidenciar que ele não tinha
motivo para temer quem quer que fosse. Qualificadoras,
ademais, amparadas nos elementos de convicção coligidos
aos autos, os quais revelam que os autores agiram por
motivo fútil (a vítima foi morta somente porque ameaçou
denunciar ponto de venda de drogas à polícia), com
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(superioridade numérica de agressores frente a um
adolescente de 12 anos) e meio cruel (sofrimento atroz e
desnecessário, consistente em duplo espancamento do
adolescente antes de alvejá-lo com disparo de arma de fogo
na
cabeça).
Veredito
condenatório
incensurável.
Condenação mantida.
-
Penas.
Reprimenda aplicada com critério. Duas
qualificadoras repercutiram na primeira fase da dosimetria
e, a remanescente, na terceira fase, alçada à categoria de
agravante genérica. Inexistência de bis in idem. Nada a
reparar.
- Pedido revisional indeferido.
ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA foi
condenado pelo C. Tribunal do Júri de Caraguatatuba por infração ao
artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, ao cumprimento de
17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado (fls. 428/430) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
3
apelou.
A C. 3a Câmara de Direito Criminal desta
E. Corte, v.u., negou provimento ao recurso (fls. 516/523).
O V. Acórdão transitou em julgado (fls.
532).
Assistido por Defensora Pública, ingressa
o réu com revisão criminal. Pleiteia a absolvição alegando que os
jurados, ao lançarem veredito condenatório com reconhecimento das três
qualificadoras, contrariaram a evidência dos autos. Alternativamente,
reclama o abrandamento das penas mediante o afastamento de bis in
idem verificado tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria
(fls. 14/21).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento do pedido (fls. 23/28).
É o relato do necessário.
1.
Formou-se
no
processo
de
conhecimento a convicção de que, na noite do dia 11 de agosto de 2011,
na Praça do Perequê, em Caraguatatuba, o corréu VANDERSON
APARECIDO MIRANDA PENA, alcunha “Mineiro”, e cerca de nove
indivíduos desconhecidos, agrediram brutalmente a vítima Marcelo G.,
ao tempo com 12 anos de idade. Na sequência, a pedido de “Mineiro”, o
peticionário Alexandre José da Silva, alcunha “Formiga”, que estava
no local com um GM Chevette, abriu o porta-malas do veículo, onde a
vítima foi colocada. Em seguida, com o peticionário na direção do
Chevette, “Mineiro” e outros dois indivíduos rumaram para local ermo,
situado no bairro Pegorelli, daquela mesma urbe. Ali chegando, a vítima
foi retirada do porta-malas e submetida a nova sessão de agressões.
Além de socos e pontapés, foi usado um pedaço de madeira para golpeá-
la. Em dado momento, “Mineiro” sacou a arma de fogo que trazia
consigo e efetuou um disparo contra a cabeça da vítima, que já estava
caída ao chão, bastante machucada. Imaginando que a vítima já estivesse
morta, os quatro deixaram o local e retornaram à Praça do Perequê,
sempre com o peticionário na condução de seu veículo. A vítima, ainda
com vida, foi socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no
dia seguinte. O crime foi praticado por motivo fútil (a vítima, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
4
ser-lhe recusada a venda de droga, ameaçou denunciar a boca de tráfico),
com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (vantagem
numérica dos agressores que a cercaram) e emprego de meio cruel
(sofrimento atroz causado por agressões desnecessárias para consumar o
crime, agressões perpetradas em dois lugares, na praça e no local ermo,
antes de ela receber um tiro na cabeça).
2. Interrogado na polícia, em Juízo e no
Plenário do Júri, o peticionário confirmou toda a narrativa da denúncia,
porém negou a imputação. Estava na praça com seu veículo e ali viu que
o adolescente foi agredido por cerca de dez indivíduos até perder os
sentidos. Ato contínuo, o corréu “Mineiro”, indivíduo que conhecia de
um churrasco de aniversário realizado em sua casa (do peticionário),
aproximou-se e ordenou que colaborasse para que a vítima fosse tirada
dali. Esboçou negativa mas, com medo, acedeu. Mineiro e outros dois
indivíduos colocaram a vítima no porta-malas. Dali, “Mineiro”, os dois
indivíduos e ele, peticionário, seguiram para local ermo. Lá chegando, a
vítima foi retirada do porta-malas e novamente espancada. Em dado
momento, “Mineiro” sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima.
Deixaram o corpo dela ali mesmo e retornaram para a praça onde tudo
começou. No trajeto, “Mineiro” ameaçou-o dizendo para ficar de bico
fechado. Dias depois, estava em companhia de “Marquinhos” quando o
tio da vítima e outros dois indivíduos apareceram de moto e tentaram
matá-lo. Só não morreu porque “Marquinhos” colocou-se ao seu lado e
porque um tal Reinaldo, que se encontrava do outro lado da rua e que se
apresentou como policial, sacou sua arma e intercedeu. Seguiu-se troca
de tiros. O tio da vítima logrou fugir do local e foi perseguido por
Reinaldo e “Marquinhos” no veículo do último. No dia seguinte
“Marquinhos” contou-lhe que o tio da vítima havia morrido (fls. 24/26,
45, 225-CD e 423-CD).
Três policiais militares foram ouvidos em
Juízo (fl. 182-CD). Almir Silva providenciou o socorro do adolescente,
encontrado ainda com vida, porém com sinais de que sofrera “muita
violência”, pois estava “muito ferido, muito machucado”. Claudio Faber
e Rodolfo Marcondes disseram ter participado das diligências que
culminaram com a prisão do peticionário e de Marcos Alexandre
Barbosa Veloso, o “Marquinhos”, ocasião em que foi apreendido o
Chevette utilizado na empreitada criminosa, além de armas de fogo e
munições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
5
A
prisão
do
peticionário
e
de
“Marquinhos” deu-se por envolvimento com armas e munições, infração
cujas investigações acabaram por culminar com a elucidação da autora
do crime praticado contra o adolescente. Disso deram conta os
Delegados de Polícia Jairo Pereira e Marcelo Magalhães e o Investigador
de Polícia Paulo Faria, ouvidos em Juízo e no Plenário do Júri (fls. 225-
CD e 423-CD). Segundo os três agentes da lei, apurou-se que o motivo
do crime foi que o adolescente atrapalhava a venda de drogas chefiada
por “Mineiro” e teria dito que denunciaria o tráfico, tendo inclusive
mencionado o nome de “Mineiro” no Conselho Tutelar. As três
testemunhas deram a conhecer, ainda, que o tio do adolescente foi morto
a tiros depois de, buscando vingança, confrontar o peticionário que, na
ocasião, fazia-se acompanhar de “Marquinhos” e de outro indivíduo.
Indivíduo este que teria intercedido e atirado contra o tio do adolescente,
fatos apurados em outro procedimento investigatório.
Ouvido nestes autos como testemunha,
Marcos Alexandre Barbosa Veloso, o “Marquinhos”, disse nada saber
acerca da morte do adolescente. Confirmou que o tio da vítima apareceu
pretendendo matar o peticionário, o que só não ocorreu ante a pronta
intervenção de Reinaldo. Confirmou que estava junto com peticionário
quando foi preso na posse de três armas e munições, as quais afirmou ser
suas (fls. 27/29)
Reinaldo não foi ouvido nestes autos.
Ouvidas em todas as fases do processo
(fls. 21/23, 243-CD e 423-CD), Maria Aparecida Barbosa Veloso,
genitora de “Marquinhos”, reafirmou a versão do peticionário, amigo de
seu filho, no sentido de que “Mineiro” o obrigou a transportar o
adolescente da praça até local ermo, onde depois de ser novamente
agredido recebeu um tiro na cabeça. Há uma discrepância de relevo em
seus depoimentos. Na polícia, disse ter ouvido a história em sua casa e
do próprio peticionário, no momento em que ele a reportava para
“Marquinhos”. Em Juízo e no Plenário, afirmou que tudo chegou a seu
conhecimento a partir de boatos na rua. De resto, reportou que o tio da
vítima tentou matar o peticionário mas acabou sendo morto, ocasião em
que ele e “Marquinhos” estavam juntos e Reinaldo intercedeu.
Ouvida somente na fase inquisitorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
6
Sirlene da Silva disse ser genitora de Paulo Henrique Mariano da Silva,
encontrado morto depois de tentar vigar a morte do sobrinho, o
adolescente Marcelo. Segundo a testemunha, o adolescente, usuário de
substâncias entorpecentes, pediu droga a “Mineiro”, que a recusou.
Diante da recusa, o adolescente disse que denunciaria a boca à polícia.
Foi então que “Mineiro” deliberou matá-lo. Finalizou dizendo que o
adolescente foi encontrado “todo deformado” em razão das agressões
sofridas (fls. 19/20).
3. Incensurável o veredicto dos jurados.
De forma indiscutível, o peticionário ele
próprio o assume esteve em todos os momentos que antecederam o
óbito da vítima. Na praça onde ela foi severamente espancada, segundo
ele, por cerca de dez indivíduos. No transporte, em seu veículo Chevette,
até outro ponto da cidade com a vítima no porta-malas. No local ermo
onde a vítima foi novamente espancada de forma severa, mesmo local
onde ela recebeu um tiro na região frontal da cabeça. E de volta à praça
onde tudo começou.
Não por acaso, em todos os momentos,
segundo o peticionário, esteve também o corréu, de alcunha “Mineiro”,
com quem fizera amizade em um churrasco de aniversário realizado em
sua própria casa (do peticionário).
Quis o peticionário fazer crer que apenas
assistiu às cenas de agressão e que foi coagido por “Mineiro”, versão que
encontra algum respaldo no testemunho de Maria Aparecida, genitora de
“Marquinhos”.
Os jurados, contudo, não acataram a
desculpa. E com razão. Há elementos nos autos a seguir alinhados a
indicar que o peticionário não teria motivos para se abalar com qualquer
ameaça.
Note-se que o peticionário estava sempre
em companhia de “Marquinhos”, até mesmo no momento em que ambos
foram presos por envolvimento com armas de fogo e munições, fato este
apurado em outros autos. “Marquinhos” assumiu a propriedade de tudo.
Porém, não se pode deixar de considerar que ambos tinham à disposição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
7
segundo o próprio “Marquinhos”, além das munições, um revólver
calibre 38, uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de pressão. Há
mais a considerar. Além de “Marquinhos”, o peticionário contou com
ajuda do tal Reinaldo quando o tio do adolescente apareceu para
confrontá-lo. Este episódio deu-se em frente à residência de
“Marquinhos”, do que se depreende que a genitora do último a tudo
presenciou. Aliás, eis o que consta do depoimento dela, Maria Aparecida
Barbosa Veloso, na fase extrajudicial, com a memória mais avivada ante
a proximidade dos fatos, os quais revelam acentuado destemor do
peticionário: “(...) que então o tal homem da mobilete (tio da vítima) que
sacou a arma e deu um tiro para pegar em Formiga (peticionário), mas
não acertou, sendo que Reinaldo então começou a atirar nele,
acreditando que Reinaldo o tenha acertado; que o tal homem que tinha
atirado e acabou baleado por Reinaldo saiu correndo, acredita que
montado na mobilete; que então Formiga, Marquinhos e Reinaldo
pegaram um dos carros, não sabendo se era o de Formiga ou de
Marquinhos, e foram atrás do homem da mobilete; que então depois
de uns 15 ou 20 minutos, acredita, voltaram Formiga, Marquinhos e
Reinaldo, sendo que Reinaldo estava sujo de sangue no braço e um
pouco na roupa; que Reinaldo então disse que tinha matado o homem
que tinha atirado nele e comentou que ele tinha uma faca na cintura”,
destaquei (fls. 22/23).
Diante desse quadro, a alegação tanto de
falta de prova de autora como de coação, encampada pela Defesa nas
razões de revisão, cai por terra.
Incensurável, ainda, o reconhecimento das
qualificadoras.
O próprio peticionário, roborando a prova
acusatória, deu a conhecer que a vítima foi agredida por cerca de dez
indivíduos na praça, sendo que três deles estiveram no local ermo onde
novamente foi agredida, a não deixar dúvida quanto à multiplicidade de
agentes, número que a toda evidência não lhe propiciou qualquer reação.
O motivo do crime
ameaça do
adolescente de denunciar a boca de tráfico à polícia é informado nos
depoimentos dos agentes da lei, ouvidos em Juízo e no Plenário do Júri,
e, ainda, no depoimento extrajudicial de Sirlene da Silva, avó da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
8
O meio cruel, caracterizado pelo intenso
sofrimento desnecessário imposto à vítima, igualmente encontra respaldo
nas provas. O laudo necroscópico de fls. 48/50 informa múltiplas lesões
pelo corpo da vítima, além do disparo de arma de fogo na região frontal
da cabeça. E a descrição do estado em que ela se encontrava reportado
pelas testemunhas que a viram também estampa a desnecessária
crueldade decorrente das múltiplas agressões. Segundo o policial militar
Almir Silva, o adolescente foi encontrado com sinais de “muita
violência”, pois estava “muito ferido, muito machucado”. Segundo a avó
do adolescente, Sirlene Silva, ele ficou “todo deformado”. E não se
olvide que a vítima veio a óbito somente no hospital. Portanto, suportou
por tempo considerável as mazelas físicas decorrentes do duplo
espancamento e do tiro recebido na cabeça.
Decisão contrária à evidência dos autos é
aquela proferida em completo descompasso com as provas produzidas.
No caso, os jurados decidiram com apoio em elementos concretos,
submetidos ao crivo do contraditório, cumprindo apenas reafirmar a
soberania de seu veredicto.
Ainda que se considere haver mais de uma
versão nos autos, uma delas isentando o peticionário e outra o
comprometendo, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “se o
Conselho de Sentença, no exercício de sua jurisdição constitucional,
optou por uma das versões do fato comprovada no sumário, tal decisão
é soberana, não podendo ser desconstituída pelo tribunal de apelação”
(HC 15880/SP
Sexta Turma, Relator Ministro Vicente Leal, j.
11/12/2001).
4. A pena não comporta reparos.
É amplamente aceito, em processos de
homicídio afetos ao Júri nos quais há multiplicidade de qualificadoras, o
procedimento de utilizar uma delas na dosimetria para qualificar o crime
e, as demais, como agravantes genéricas.
Aqui, depreende-se da dosimetria vista a
fl. 429 que o Juízo a quo procedimento mantido em grau de recuso
fez repercutir duas qualificadoras na primeira fase o que é plenamente
viável, em tema de qualificadora. O Magistrado invocou os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0014840-88.2018.8.26.0000 Voto 18597 ar
9
uma delas para qualificar (meio cruel) e os elementos da outra para
exasperar a base em 1/4 (emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima), fração que se afigura criteriosa pelos fundamentos concretos ali
explicitados: “a vítima, que contava com 12 anos, foi atacada por
diversas pessoas cerca de dez, segundo o peticionário , sem que
pudesse se defender, seja porque estava em desvantagem numérica, seja
porque, diante de sua fragilidade física, jamais poderia ter se safado
ainda que não estivesse em desvantagem”.
A expressiva quantidade de agentes, frente
à natural fragilidade e à tenra idade da vítima, bem justifica a
exasperação. E fração menor de aumento não atenderia ao princípio da
suficiência.
Vê-se com clareza solar que o MM. Juiz
foi expresso ao assentar na sentença que somente a qualificadora do
motivo fútil seria alçada à categoria de agravante genérica, agravante
que redundou acréscimo igualmente criterioso de 1/6 na segunda fase da
dosimetria.
Não se vê, pois, o alegado bis in idem em
qualquer das fases do cálculo, tampouco violação a texto de lei. E a
aplicação da pena, que seguiu os ditames previstos na Parte Geral do
Código Penal, foi imposta com critério.
5. Em sendo assim, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Amable Lopez Soto
relator